Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006581-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBERSON DO AMARAL MONCAN - CPF: 013.206.431-67 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Contrato De Consórcio. Restituição De Parcelas. Dano Moral.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Consorciado desistente requereu a restituição das parcelas pagas após o encerramento do grupo, bem como indenização por dano moral pela não devolução administrativa dos valores.

2.
A sentença reconheceu o direito à restituição, com correção e juros, mas rejeitou o pedido de dano moral.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se a demora na restituição das parcelas autoriza a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4. O mero inadimplemento contratual, ainda que prolongado, não configura, por si só, dano moral indenizável (STJ,
AgInt
no REsp 1.605.417/RS).

5. Inexistência de prova de abalo relevante à esfera íntima do consumidor ou de circunstância excepcional que justifique reparação extrapatrimonial.

6. Sentença em conformidade com a jurisprudência do
STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A simples demora na restituição de valores em contrato de consórcio não enseja indenização por dano moral sem prova de violação concreta a direitos da personalidade
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.605.417/RS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

R
ecurso de
A
pelação interposto por
Clebersom
do Amaral
Moncan

em virtude

d
a sentença proferida pelo Ju
i
z da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados n
a
A
ção de
R
estituição c/c
D
anos
M
orais ajuizada em face d
o

Consórcio Nacional Volkswagen Ltda
.

O Juiz
senten
ciante
co
mpeliu a
apelada
à restituição da quantia de R$ 14.849,71
(quatorze mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)
, com as deduções permitidas (taxa de administração proporcional, seguro e fundo de reserva),
a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar do 30o dia do encerramento do grupo (26/03/2019), conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.119.300/RS).

Por outro lad
o, rejeitou o
pedido de indenização por danos morais, por entender que o caso configura mero
inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar ofensa extrapatrimonial.

Ao final, rateou o ônus
da
sucumbência e arbitrou os
honorários em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade em face do recorrente foi suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O recorrente se insurgiu apenas contra o capítulo da sentença que
negou a indenização moral, afirmando que a demora excessiva na devolução de valores e a perda do tempo útil configurariam dano moral
presumido
.

Nas
contrarrazões,
o recorrido
argui
u preliminar de
não conhecimento do recurso por
falta
de dialeticidade
;
no mérito,
pediu
a manutenção integral da
sentença.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Cleberson do Amaral
Moncan
aju
izou
a
demanda em desfavor d
o
Consórcio Nacional Volkswagen
ao argumento de que
, em 11/03/2013,
aderiu
ao grupo/cota 002038490 para aquisição d
o
automóvel Gol G6 1.6, com parcelas aproximadas de R$ 400,00
(quatrocentos reais)
mensais, pagas durante 31
(trinta e um)
meses.

Por dificuldades financeiras, desistiu do contrato e, segundo a administradora, os valores seriam devolvidos apenas ao final do grupo,
ocorrido
em 11/03/2019.

Encerrado o grupo, o
recorrente disse ter
busc
ad
o
solução pela via
administrativa (protocolos 272596301 e 282298304, de 25/04/2019), mas não recebeu qualquer valor, tampouco a carta de crédito prometida, apesar das repetidas tentativas de
restituição
.

Aleg
ou
violação aos direitos do consumidor, publicidade vinculante, cláusulas abusivas e falha na prestação do serviço.

Sustent
ou
que, conforme CDC, jurisprudência e o próprio contrato, a administradora deve restituir integralmente as parcelas pagas, corrigidas desde cada desembolso, com juros após 31
(trinta e um)
dias do encerramento do grupo.

De acordo com o
c
á
lcul
o da inicial, o recorrente disse ter
quitado

o valor total de
R$ 19.671,61
(dezenove mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos)
,
cujo
montante
pediu que
fosse

atualizado desde 11/03/2019.

Pleite
ou
, ainda, indenização por dano moral, alegando desgaste, frustração reiterada e falta de solução administrativa, defendendo tratar-se de dano
presumido (
in
re

ipsa
)
.

Em sua defesa, o Consórcio apelado
confirmou a quitação até a 31a parcela e que os valores pagos, decotados os valores permitidos por lei, seriam
restituídos
ao término do grupo,
cujo montante
pago
foi
na importância de
R$ 14.849,71
(quatorze mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)
.

A despeito disso, a recorrida arguiu que era legítima a cobrança de taxa de permanência
como cláusula penal pela inadimplência. Assim, reputou incontroverso o valor de R$ 7.184,79 (sete mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
, e disse
que a restituição não ocorreu por inconsistência nos dados bancários informados.

Além disso, rechaçou o pedido indenizatório por danos morais.

Ao prolatar sentença, o Juiz
explicou que
conforme a jurisprudência do STJ, o consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos 30
(trinta)
dias após o encerramento do grupo.

Quanto ao montante,
o juiz considerou mais confiável a planilha juntada pela
recorrida
(ID 118957751), pois o
recorrente
não comprovou todos os pagamentos alegados, inclusive
indicou
parcelas objeto de acordo descumprido.

Assim, fixou como valor bruto efetivamente pago
o montante de
R$ 14.849,71

(quatorze mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)
,
por
consider
ar
abusiva a cobrança da taxa de permanência
(15%) e
do
redutor por exclusão
antecipada
.

Determinou que
tal valor seja
corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do encerramento do grupo (11/03/2019).

Por outro lad
o,
julgou improcedente o pedido de danos morais, porque o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, e é contra esta parte que o apelante recorre.

-
Preliminar de não conhecimento por falta

de dialeticidade
.

Sem delongas, a
fasto a preliminar suscitada pelo apelado.

O recurso atende ao disposto no art. 1.010, III, do CPC, pois impugn
ou
especificamente
um dos
fundamento
s
centra
is
da sentença, qual seja, a inexistência de dano moral indenizável.

O apelante não se limita a repisar argumentos,
pois se dedica a apresentar
razões para
demonstrar, sob sua ótica, a ocorrência de abalo extrapatrimonial.

Logo, há impugnação clara, objetiva e suficiente.

Assim,
conheço
do recurso.

-
Mérito
.

O ponto controvertido
se
restringe à verificação da ocorrência
,
ou não
,
de dano moral decorrente da demora na restituição de valores após o encerramento do grupo de consórcio.

É incontroverso que o
recorrente
, desistente do grupo, tem direito à restituição após o encerramento, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Tal direito foi reconhecido na sentença, pois
o magistrado de piso determinou a devolução, com os ajustes legais cabíveis.

Todavia, a controvérsia acerca da correta devolução dos
valores pagos, ainda que acompanhada de demora indesejável, não tem o condão, por si só, de caracterizar dano moral indenizável.

A questão sobre a possibilidade de pleitear danos morais em decorrência de mero inadimplemento contratual é tema de grande relevância e com entendimento consolidado na jurisprudência brasileira, especialmente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A regra geral, firmada pelo STJ, é que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais. Entende-se que o descumprimento de
determinada
obrigação contratual, embora indesejado,
é
ocorrência previsível nas relações negociais e, em princípio, acarreta apenas consequências de ordem patrimonial.

Essas situações são frequentemente classificadas como "mero aborrecimento" ou "dissabor do cotidiano", que não possuem a gravidade necessária para configurar uma lesão aos direitos da personalidade (como a honra, a dignidade, a integridade psicológica etc.).

Para ilustrar:

O mero inadimplemento contratual ou atraso na prestação de serviço não enseja, automaticamente, a reparação moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que
violem atributos da personalidade.

(STJ,
AgInt
no REsp 1.605.417/RS;
AgInt
no
AREsp
1.508.354/SP;
AgInt
no REsp 1.447.624/SC, entre outros)
.

No âmbito de contratos de consórcio, o STJ tem reafirmado que a simples demora na restituição de parcelas não configura, por si só, abalo moral indenizável,
quando
não
há
demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade.

Para que o inadimplemento contratual
possa
ensej
ar
a condenação por danos morais, é imprescindível a comprovação de que a situação
verdadeiramente
extrapolou o simples descumprimento da obrigação e causou ofensa real e significativa aos direitos da personalidade da parte lesada.

Portanto, não basta alegar o descumprimento; é necessário demonstrar que as consequências do ato ilícito foram graves o suficiente para causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade.

No caso, a análise dos autos revela
simples
inadimplemento contratual, ainda que prolongado, sem demonstração de efetivo prejuízo à esfera íntima do consumidor.

Isto é, n
ão há prova de que o
recorrente
tenha sofrido constrangimento público, humilhação, exposição vexatória, abalo
psicológico intenso ou qualquer outra circunstância extraordinária capaz de configurar dano moral.

O desgaste emocional natural decorrente da frustração contratual e da necessidade de recorrer ao Judiciário, embora lamentável,
se
enquadra nos dissabores cotidianos,
e
não caracteriza violação à dignidade, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

A sentença, portanto, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
S
uperior
Tribunal de Justiça
, devendo ser mantida.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
apenas em face do recorrente para 12% do valor da condenação, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026